Tribunal: TJSP
Processo: 1038286-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Federal n° 51/85 para se aposentar, o servidor teria direito líquido e certo a fazê-lo sem prejuízo da integralidade e da paridade de seus futuros proventos. Embora o requerimento na via administrativa não seja imprescindível, na linha do Tema de Repercussão Geral no 350 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a situação em apreço não comporta exame de mérito. Hipótese de ausência de interesse de agir, insuscetível de convalidação: não se pediu ordem que assegurasse direito existente, líquido e certo no momento do ajuizamento da ação; mas sim que se deliberasse sobre mera expectativa de direito. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1038286-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança preventivo. Servidor público. Aposentadoria especial. Pretensão de reconhecimento de que, ao alcançar o tempo previsto na Lei Complementar Federal n° 51/85 para se aposentar, o servidor teria direito líquido e certo a fazê-lo sem prejuízo da integralidade e da paridade de seus futuros proventos. Embora o requerimento na via administrativa não seja imprescindível,

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança preventivo. Servidor público. Aposentadoria especial. Pretensão de reconhecimento de que, ao alcançar o tempo previsto na Lei Complementar Federal n° 51/85 para se aposentar, o servidor teria direito líquido e certo a fazê-lo sem prejuízo da integralidade e da paridade de seus futuros proventos. Embora o requerimento na via administrativa não seja imprescindível, na linha do Tema de Repercussão Geral no 350 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a situação em apreço não comporta exame de mérito. Hipótese de ausência de interesse de agir, insuscetível de convalidação: não se pediu ordem que assegurasse direito existente, líquido e certo no momento do ajuizamento da ação; mas sim que se deliberasse sobre mera expectativa de direito. Recurso desprovido.